Tribunal: TJSP
Processo: 1517559-56.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Réu confesso. Condenação mantida. Preservada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Réu confesso. Condenação mantida. Preservada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Mantido o regime inicial fechado. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido.